Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO. DIVÓRCIO. ACORDO DE PARTILHA. . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na prestação jurisdicional deve haver correlação entre pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte. Inteligência dos artigos 141 e 492, CPC.
2. Embora reconhecida a nulidade supracitada por julgamento citra petita, o artigo 1.013, § 3o, III, CPC permite o julgamento da causa, nos casos em que presentes os elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, por aplicação da teoria da causa madura. Preliminar acolhida.
3. A Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, artigo 14, estabelece que “o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços, arcando pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente enquadrada”.
4. Na ausência de previsão específica no acordo de partilha de sociedade empresarial pertencente ao casal divorciado, a responsabilidade pelos débitos de prestadora de serviço é dos sócios, de forma solidária.
5. Negou-se provimento ao recurso.